Tribunal: TJSP
Processo: 1000369-85.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Remessa necessária e apelação. Mandado de Segurança. Servidor Público. Remoção por questão humanitária para unidade próxima à residência dos genitores idosos e enfermos. Sentença de concessão da segurança. Pretensão de reforma. Possibilidade. Prejuízo ao serviço do local de origem, pela existência de elevado déficit de agentes penitenciários na unidade prisional da impetrante. Não preenchimento

Ementa:
Remessa necessária e apelação. Mandado de Segurança. Servidor Público. Remoção por questão humanitária para unidade próxima à residência dos genitores idosos e enfermos. Sentença de concessão da segurança. Pretensão de reforma. Possibilidade. Prejuízo ao serviço do local de origem, pela existência de elevado déficit de agentes penitenciários na unidade prisional da impetrante. Não preenchimento dos requisitos. Ausência de direito líquido e certo à remoção postulada. Sentença reformada. Recurso oficial e voluntário providos.